Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pela qual os demandantes pretendiam a determinação de que fossem obstados quaisquer atos de demolição contra sua residência. 1.1. Nesta sede recursal os recorrentes pedem a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência requerida na inicial.
2. A alegação de que houve ato administrativo verbal não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial dos autos de origem. 2.1. O agravante não demonstrou o risco de dano, pois sequer existe prova da própria existência do referido ato administrativo. 2.2. A constatação de que tenha de fato existido o ato administrativo exige dilação probatória, o que não se admite nesta sede de agravo de instrumento.
3. Jurisprudência: “(...) Considerando que não restou demonstrada a ocorrência de notificação formal, a comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do artigo 300 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020373682AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/3/2017).
4. Recurso improvido.